Tribunal: TJSP
Processo: 1627679-37.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Apelação – Tributário – Execução Fiscal – IPTU - Município de São Paulo – Exercício de 2016 – Sentença que acolheu exceção de pré-executividade e afastou a cobrança de IPTU - Pretensão à reforma – Descabimento – Excipiente que firmou contrato de concessão patrocinada com o Estado de São Paulo para operação da Linha 6 - Laranja do Metrô paulista – Desapropriações que, como regra, são

Ementa:
Apelação – Tributário – Execução Fiscal – IPTU - Município de São Paulo – Exercício de 2016 – Sentença que acolheu exceção de pré-executividade e afastou a cobrança de IPTU - Pretensão à reforma – Descabimento – Excipiente que firmou contrato de concessão patrocinada com o Estado de São Paulo para operação da Linha 6 - Laranja do Metrô paulista – Desapropriações que, como regra, são feitas pela própria concessionária, a quem é expedida a carta de adjudicação ao fim do processo – Inteligência do art. 3o do Decreto-lei 3.365/41 e dos artigos 29, VIII e 31, VI da Lei 8.987/1995 – Previsão contida no Decreto estadual 60.114/2014 - Assim, seja com o vínculo possessório, iniciado com a imissão na posse, seja com o vínculo de propriedade, a empresa seria, a princípio, sujeito passivo do IPTU – Caso, no entanto, dotado de particularidades – Contrato regido pela Lei 11.097/2006 (Lei das Parcerias Público-Privadas), que em seu art. 6o, §2o, autoriza o aporte de recursos públicos para aquisição, pelo parceiro privado, de bens reversíveis – Desapropriações que são custeadas inteiramente pelo Poder Público, mediante cronograma de liberação de recursos, prestação de contas e supervisão próxima do poder concedente – Reversibilidade dos bens que ocorre logo após a aquisição, e não apenas ao fim do contrato - Vínculo contratual que se assemelha a um mandato, de forma que, em nenhum momento, há posse com animus domini da concessionária – Precedentes desta C. Câmara envolvendo as mesmas partes – Distinguishing quanto aos Temas 385 e 437 do STF – Nos referidos julgamentos, o bem público havia sido desafetado de sua finalidade pública, sendo utilizado para fins privados pela concessionária – Diversamente, no presente caso, os imóveis desapropriados para a construção de linhas do metrô continuam destinados a finalidades públicas – Critério da destinação que é bem explicado pelo STF na Reclamação no 32.717/SP, caso que se assemelha ao presente feito – Ausência de desequilíbrio concorrencial - Cobrança que deve ser afastada - Sentença mantida – Recurso desprovido.